Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos se destinavam a difusão ilícita.
2. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito de tráfico de drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de droga apreendida.
3. Recurso conhecido e desprovido.